Tribunal: TJES
Processo: 5001649-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001649-76.2024.8.08.0000

EMBTE:
M. C. T. Z. REP. POR ANTÔNIO ÂNGELO ZON

EMBD
O
:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

relator:
des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE CREDENCIADA. SUFICIÊNCIA DA REDE EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde, reconhecendo a legalidade da negativa de custeio de tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada, ante a existência de clínicas habilitadas nos municípios de Vitória e Vila Velha, integrantes da mesma região de saúde.

2. A parte embargante alega omissão quanto à aptidão das clínicas indicadas e à inaplicabilidade da Resolução ANS nº 566/2022 ao caso concreto, requerendo manifestação expressa sobre dispositivos supostamente não enfrentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à suficiência da rede credenciada da operadora em municípios limítrofes e à aplicação da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado examinou os aspectos fático-jurídicos do caso, inclusive quanto à suficiência da rede credenciada nos municípios integrantes da mesma região de saúde, nos termos da regulação da ANS.

5. Rejeitou expressamente a alegação de inexistência de clínicas aptas, ao indicar a presença de unidades credenciadas para fisioterapia e tratamento ABA.
6. Aplicou o art. 4º da Resolução ANS nº 566/2022, com base na diretriz de regionalização assistencial e em precedente do STJ.
7. A ausência de menção nominal a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, conforme interpretação do art. 489, §1º, do CPC.

8. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento dissociado da demonstração de vício decisório.

9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há omissão quando o acórdão examina adequadamente os pontos relevantes da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A decisão judicial não está obrigada a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação clara e suficiente. 2. Não há omissão quando o acórdão examina a suficiência da rede credenciada e aplica expressamente a normativa da ANS à luz do caso concreto. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao prequestionamento desvinculado da presença de vício decisório.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; Resolução Normativa ANS nº 566/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.112.090/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.02.2023; STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001649-76.2024.8.08.0000

EMBTE:
M. C. T. Z. REP. POR ANTÔNIO ÂNGELO ZON

EMBD
O
:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

relator:
des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes pares, conforme já delineado no acórdão embargado, a controvérsia instaurada nos autos refere-se à legitimidade da negativa da operadora de plano de saúde em custear tratamento multidisciplinar (método ABA, fisioterapia neurofuncional e correlatos) em clínicas não credenciadas, sob a justificativa de existência de prestadores habilitados na rede conveniada, localizados em municípios limítrofes à residência da beneficiária.

O julgamento colegiado, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela UNIMED VITÓRIA, reconhecendo a suficiência da rede credenciada ofertada na cidade de Vitória e no município vizinho de Vila Velha, integrantes da mesma região de saúde, nos termos da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, concluindo, assim, pela ausência de ilegalidade na conduta da operadora.

No que tange aos embargos de declaração ora analisados, a parte embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão, alegando que o julgado não teria enfrentado, de modo adequado, os argumentos concernentes à inexistência de clínicas realmente aptas a prestar o serviço necessário, bem como à inaplicabilidade, ao caso concreto, da regulamentação que autoriza a regionalização do atendimento. Alega, ainda, ausência de manifestação expressa quanto ao art. 4º da Resolução ANS nº 566/2022 e ao art. 489, §1º, IV, do CPC, requerendo, com isso, manifestação integrativa do julgado.

Todavia,
razão não assiste à parte embargante.

A leitura atenta do acórdão demonstra que todas as questões fático-jurídicas relevantes foram detidamente apreciadas, inclusive aquelas atinentes à conformidade do atendimento em município limítrofe com a regulação da saúde suplementar.

O acórdão embargado pontuou expressamente que a operadora indicou mais de 20 clínicas para fisioterapia e quatro para tratamento ABA em Vitória e Vila Velha, cidades integrantes da mesma região de saúde, afastando a alegação de inexistência de rede adequada. Ainda, destacou que a embargante não demonstrou, por meio de elementos técnicos ou laudos médicos, a ineficácia dos serviços indicados, limitando-se a alegações genéricas de incompatibilidade logística e metodológica.

Ademais, o voto condutor enfrentou a Resolução ANS nº 566/2022, transcrevendo inclusive seu art. 4º e fundamentando a decisão na diretriz de regionalização assistencial adotada pela Agência Reguladora, conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.112.090/SP. O acórdão ainda analisou as notas fiscais juntadas, os contatos realizados com as clínicas e a própria manifestação da parte em conversa com prestadores, demonstrando que o debate probatório foi esgotado dentro dos limites do recurso.

Importa ressaltar que a mera ausência de transcrição nominal dos dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, sobretudo quando a fundamentação jurídica contemplou, de forma clara e direta, o conteúdo normativo subjacente à controvérsia. O julgador não está vinculado à apreciação individualizada de todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Conforme bem pontuado nas contrarrazões apresentadas pela operadora embargada, os embargos visam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é vedado no âmbito do recurso aclaratório. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de questões jurídicas já enfrentadas, salvo quando evidenciado algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a utilização dos embargos com intuito exclusivo de prequestionamento não os torna admissíveis, se não estiverem presentes os vícios que legitimam sua oposição. A decisão recorrida apresenta motivação clara, suficiente e adequada, de modo que não se constata omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Logo, observo, assim, que as alegações da embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em raz
ão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.